Tribunal: TJMT
Processo: 1037650-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037650-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVANTE), SILVIO ALESSANDRO MATOS LIMA - CPF: 018.907.911-80 (AGRAVADO), JACKSON DA SILVA WAGNER - CPF: 078.882.709-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. CRÉDITO RURAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA. OMISSÃO. DEVER DE RESPOSTA FORMAL E FUNDAMENTADA. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES.

READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão proferida em ação de tutela cautelar antecedente ajuizada por produtor rural, requerendo o alongamento e divida rural.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir: (i) se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela cautelar deferida em primeiro grau; e (ii) se as multas cominatórias (astreintes) fixadas mostram-se proporcionais e adequadas à natureza da obrigação imposta.

III. Razões de decidir

(i) O dever da instituição financeira de apresentar resposta formal, escrita e fundamentada ao pedido administrativo de alongamento de dívida rural decorre do regime jurídico do crédito rural, do princípio da boa-fé objetiva e do dever de informação, não sendo suprido por comunicações informais; (ii) Em juízo de cognição sumária, revela-se legítima a tutela cautelar voltada à preservação do resultado útil do processo, inclusive quanto à suspensão provisória da mora e à retirada do nome do produtor dos cadastros restritivos, enquanto pendente a análise administrativa formal do requerimento; (iii) As astreintes, contudo, devem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 537, §1o, do CPC), sendo admissível sua readequação quando fixadas em patamar manifestamente excessivo, sob pena de desvirtuamento de sua natureza coercitiva e risco de enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento parcialmente provido

Tese de julgamento:
“ 1
.
A instituição financeira tem o dever jurídico de responder, de forma escrita e fundamentada, ao requerimento administrativo de alongamento de dívida rural, sendo legítima a concessão de tutela cautelar para assegurar o resultado útil do processo diante de omissão administrativa; 2. As multas cominatórias podem e devem ser revistas em sede recursal quando fixadas em valores desproporcionais, a fim de preservar sua função coercitiva e evitar excesso ou enriquecimento sem causa
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Noroeste de Mato Grosso – Sicredi Noroeste MT
e
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas – Sicredi Biomas
, em face da decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Jauru, nos autos da
ação de tutela cautelar

antecedente, proposta por
Silvio Alessandro Matos Lima
, que d
eferiu tutela provisória para determinar, entre outros pontos: (i) que a instituição financeira apresentasse, no prazo de 10 dias, resposta escrita e fundamentada ao requerimento administrativo de alongamento de dívida rural apresentado pelo agravado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (limitada a R$ 30.000,00); (ii) a exclusão, no prazo de 5 dias, do nome do agravado dos cadastros de inadimplentes e dos sistemas de registro de crédito (SPC/SERASA e SISBACEN); e (iii) a suspensão da mora e proibição de adoção de medidas executivas contra bens essenciais à atividade produtiva do autor, sob pena de multa de R$ 50.000,00 por ato de descumprimento.

Nas razões recursais, as agravantes sustentam, em síntese, a inexistência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, alegando que o agravado não demonstrou cumprimento dos requisitos legais para o alongamento da dívida, especialmente quanto à inadimplência em contratos que vedariam a prorrogação segundo o Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4).

Asseveram que parte das operações sequer se submete ao regime do crédito rural, por se tratarem de cédulas de crédito bancário. Alegam, ainda, que a cooperativa teria ofertado proposta de renegociação ao procurador do agravado por via extrajudicial (mensagem digital), e que a imposição de astreintes nos valores fixados revela-se manifestamente desproporcional, ensejando risco de enriquecimento sem causa.

Forte em tais argumentos, requer o

provimento do agravo, com a consequente revogação integral da medida liminar deferida em primeiro grau. Subsidiariamente, pleiteia a redução dos valores das astreintes impostas.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de ID n. 325702366.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no ID n. 328783885, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no ID n. 331360875, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se
ação de tutela cautelar antecedente proposta por
Sílvio Alessandro Matos Lima
, produtor rural que alega enfrentar dificuldades financeiras em razão de fatores climáticos e econômicos adversos que impactaram sua produção agropecuária nas safras de 2022/2023 e 2023/2024, especialmente nas culturas de mandioca, milho e na bovinocultura de leite.

O autor, com base na
Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça

e no
Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4)
, alega ter requerido administrativamente o alongamento das dívidas rurais contraídas junto à cooperativa, sem, contudo, obter resposta formal por parte desta.

A decisão recorrida
acolheu os pedidos liminares
formulados pelo autor, conferindo-lhes tutela cautelar cominada com
multas diárias
por ato de execução indevida, conforme previsto no art. 305 do CPC.

Contra essa decisão, a cooperativa agravante insurge-se.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da correção da decisão agravada e, em especial, à adequação da tutela cautelar deferida, notadamente quanto à

fixação das astreintes
, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Da análise do conjunto probatório e dos fundamentos expendidos pelas partes, verifica-se que
subsiste a plausibilidade jurídica da tutela cautelar deferida em primeiro grau
, sobretudo no que concerne à
obrigação da instituição financeira de apresentar resposta formal, escrita e fundamentada ao requerimento administrativo de alongamento da dívida rural
. Tal obrigação decorre diretamente do regime jurídico do crédito rural, do princípio da boa-fé objetiva e do dever de informação, não se mostrando idônea, para esse fim, a alegada comunicação informal por meio de aplicativos de mensagens.

Com efeito, o direito do produtor rural de ter seu pleito devidamente analisado e motivadamente respondido encontra amparo no
Manual de Crédito Rural
e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o alongamento da dívida rural constitui direito subjetivo do devedor, desde que atendidos os requisitos legais, os quais devem ser objeto de exame técnico e formal pela instituição financeira.

Nessa perspectiva, não se identifica, em juízo de cognição sumária, ilegalidade manifesta apta a justificar a revogação integral da tutela cautelar, especialmente no que diz respeito à suspensão provisória da mora e à retirada do nome do agravado dos cadastros de inadimplentes, medidas que se mostram adequadas para preservar o resultado útil do processo principal enquanto pendente a análise administrativa formal do requerimento.

Todavia,
assiste razão parcial às agravantes no tocante às multas cominatórias fixadas
.

Embora as
astreintes
constituam instrumento legítimo de coerção indireta destinado a assegurar a efetividade das decisões judiciais, sua fixação deve observar critérios de
razoabilidade, proporcionalidade e adequação à natureza da obrigação imposta
,
conforme expressamente dispõe o art. 537, §1o, do CPC.

No caso em pauta, a estipulação de multa diária elevada, cumulada com multa de valor extremamente expressivo por ato de descumprimento, revela-se
desproporcional
,
sobretudo quando considerada a natureza eminentemente cautelar da medida, o valor atribuído à causa e a finalidade instrumental da tutela concedida. Tal excesso, se mantido, poderia converter a multa em indevida sanção punitiva, distanciando-se de sua função coercitiva e ensejando risco de enriquecimento sem causa.

Ressalte-se que a possibilidade de revisão das
astreintes
não compromete a autoridade da decisão judicial nem a efetividade da tutela, ao contrário, preserva sua legitimidade e equilíbrio, permitindo que a coerção seja suficiente para estimular o cumprimento da ordem, sem impor ônus excessivo ou desarrazoado à parte obrigada.

Dessa forma,
mostra-se juridicamente adequado promover
a readequação das multas cominatórias, em 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se hígidos os demais comandos da decisão agravada, solução esta que se harmoniza com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com os princípios que regem a tutela provisória.

A propósito, cito precedente em caso análogo:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDAS RURAIS. SÚMULA 298 DO STJ. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS.
MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. REDUÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar a regularidade da decisão que determinou a prorrogação das dívidas rurais e a fixação de multa diária por descumprimento, além de analisar o pedido de redução do valor dessa multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O alongamento das dívidas originadas de crédito rural é um direito garantido pela Súmula 298 do STJ, desde que preenchidos os requisitos legais, como a formalização de requerimento administrativo junto à instituição financeira. No caso concreto, o autor comprovou a solicitação formal de prorrogação sem resposta satisfatória do banco, o que justifica a medida judicial de prorrogação provisória até o julgamento final da demanda. A função social do contrato, especialmente no setor agrícola, justifica a decisão de primeiro grau. O valor da multa diária de R$ 500,00 foi considerado excessivo, sendo razoável a sua redução para R$ 200,00, em conformidade com o princípio da proporcionalidade e a jurisprudência dominante deste Tribunal, visando garantir o cumprimento da ordem judicial sem impor ônus desproporcional à parte executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, para reduzir a multa diária de R$ 500,00 para R$ 200,00.

Tese de julgamento: 1
. O alongamento de dívidas rurais é direito garantido ao devedor que atende aos requisitos legais, e sua concessão pode ser determinada judicialmente quando há inércia da instituição financeira. 2. A multa diária por descumprimento deve ser proporcional e razoável, sendo cabível sua redução quando considerada excessiva”
.

(RAI n.

1027780-75.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4aCâmara de Direito Privado, J. 11.11.24 - negritei).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de

janeiro de 2026

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026